Tribunal: TJMT
Processo: 0008490-35.2008.8.11.0006
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008490-35.2008.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CRYSTIAN NUNES FEDOR - CPF: 030.752.251-26 (APELANTE), SARAH LIMA DA COSTA - CPF: 036.077.061-40 (ADVOGADO), SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES - CPF: 039.228.158-98 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LENILSON ANGELO MAGALHAES - CPF: 613.524.892-87 (APELADO), LINDOMAR DA SILVA REZENDE - CPF: 345.810.301-53 (ADVOGADO), JOAO FELIX PEREIRA JUNIOR - CPF: 712.541.371-49 (APELADO), MATHEUS BELPHMAN CACCIOLARI (APELADO), VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - CPF: 615.602.431-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO ARBITRÁRIA E ILEGAL. ABUSO DE AUTORIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL IN RE IPSA. REFORMA DA SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais proposta por cidadão submetido a prisão ilegal e arbitrária por policiais militares, com alegações de violência física, tortura psicológica e uso indevido de algemas, sem flagrante ou mandado judicial.

A sentença recorrida rejeitou o pedido por ausência de nexo causal e de prova robusta quanto à alegada violência praticada pelos agentes públicos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há elementos suficientes para o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado por ato comissivo praticado por agentes de segurança pública; e

(ii) se a prisão ilegal, acompanhada de alegações verossímeis de violência e humilhação, enseja o dever de indenizar por dano moral in re ipsa.

III. Razões de decidir

A responsabilidade do Estado é objetiva, conforme o art. 37, § 6o, da CF/1988, sendo suficiente a demonstração do ato, do dano e do nexo causal.

Provas testemunhais e elementos oriundos do processo administrativo disciplinar corroboram a versão do autor, inclusive quanto à ocorrência de lesões físicas e abalo psíquico decorrente da prisão indevida.

A jurisprudência é pacífica no reconhecimento do dano moral presumido (in re ipsa) em hipóteses de privação ilegal da liberdade, independentemente da comprovação de prejuízo concreto.

O abuso de autoridade, ainda que não caracterizado formalmente como tortura, restou evidenciado por condutas excessivas e contrárias à legalidade, aptas a gerar obrigação de indenizar.

Observado o princípio do in dubio pro victima em contextos de violação de direitos fundamentais e desequilíbrio estrutural entre cidadão e Estado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, para reformar a sentença e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais,
determinando a observância, no cumprimento do julgado, dos temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, determinar a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021.

Condenado o Estado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A privação da liberdade, quando ilegal e desacompanhada de ordem judicial ou situação de flagrância, enseja, por si só, a obrigação do Estado de indenizar o cidadão pelos danos morais sofridos."

"2. A responsabilidade civil do Estado por atos comissivos de seus agentes de segurança pública é objetiva, exigindo apenas a demonstração do ato, do dano e do nexo causal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, III, X e XLIX; art. 37, § 6o; CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54 e 362; TJMT, Apelação Cível n. 10201371620198110041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 20.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CRYSTIAN NUNES FEDOR
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso e dos policiais militares Lenilson Ângelo Magalhães, João Félix Pereira Júnior e Matheus Belphman Cacciolari.

Na exordial, o autor sustenta ter sido vítima de prisão arbitrária, sem mandado judicial ou situação de flagrância, e que, durante a abordagem policial ocorrida em 25 de março de 2008, foi ilegalmente algemado, colocado no porta-malas de uma viatura policial e submetido a agressões físicas e tortura psicológica, o que lhe teria causado profundos danos psíquicos e sociais, inclusive a interrupção de seus estudos em curso superior de medicina, com reflexos permanentes em sua trajetória pessoal e profissional.

Aponta que os agentes públicos agiram de forma excessiva e abusiva, violando frontalmente direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, notadamente os direitos à liberdade, à integridade física e à dignidade da pessoa humana.

Sustenta, ainda, que o próprio Estado reconheceu a irregularidade da prisão, por meio de procedimento administrativo disciplinar instaurado no âmbito da Polícia Militar, o qual culminou na aplicação de penalidades disciplinares aos policiais envolvidos, embora sem expressa menção à prática de agressões físicas.

A sentença, contudo, julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que, apesar das alegações e documentos acostados, não restou comprovado o nexo de causalidade entre os danos alegados e a conduta dos agentes públicos, tampouco a existência de prova robusta da prática de atos de violência física ou tortura por parte dos policiais demandados.

Inconformado com o desfecho da lide, o autor interpôs recurso de apelação, reiterando os fundamentos da petição inicial e enfatizando a aplicação da responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição da República, além da presunção do dano moral
in re ipsa
, decorrente da privação indevida da liberdade.

Requereu, assim, a reforma integral da sentença, com a condenação solidária dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, no valor pleiteado na inicial, ou em montante a ser arbitrado pelo Tribunal (Id. 313601919).

Preparo isento em razão de ser beneficiário da justiça gratuita (Id. 314729926).

Foram apresentadas contrarrazões por parte dos corréus. O apelado Matheus Belphman Cacciolari sustentou, preliminarmente, a ausência de qualquer conduta específica que lhe possa ser atribuída de forma individualizada, apontando que a inicial se limita a imputações genéricas, desprovidas de prova objetiva, motivo pelo qual pugnou pela manutenção da sentença (Id. 313601923).

Já o Estado de Mato Grosso defendeu a inexistência de responsabilidade civil, alegando que o procedimento administrativo não reconheceu prática de tortura ou violência física, limitando-se à constatação de irregularidades formais na lavratura do boletim de ocorrência, e que os elementos constantes dos autos não são suficientes para caracterizar o dever de indenizar, requerendo, também, a manutenção da sentença (Id. 313601924).

O Ministério Público, em parecer da lavra do Procurador de Justiça José Zuqueti, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, por entender não haver interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 326844872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de nexo causal entre a conduta dos agentes públicos e os danos alegados pelo apelante, bem como à configuração da responsabilidade civil do Estado pelos atos praticados.

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade civil do Estado por atos comissivos de seus agentes é objetiva, conforme preconiza o art. 37, §6o da Constituição Federal:
"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Trata-se da teoria do risco administrativo, que dispensa a prova de culpa ou dolo do agente público, bastando para a responsabilização do Estado a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal entre ambos.

No caso em análise, após detido exame do conjunto probatório, verifico que a sentença merece reforma.

O apelante logrou êxito em demonstrar, através de prova testemunhal consistente e documentação do processo administrativo disciplinar, que foi submetido a uma prisão ilegal e arbitrária pelos policiais demandados.

O depoimento da testemunha Tiago de Assunção é contundente ao afirmar que viu o apelante "todo machucado", "mal conseguia ficar em pé", apresentando hematomas no tórax, pescoço, barriga e costas, com marcas "roxas e esverdeadas", compatíveis com agressões físicas. Tal depoimento corrobora a versão apresentada pelo apelante desde o início do processo.

Ademais, o informante Afonso Brasil Fedor, genitor do apelante, relatou de forma coerente os danos psicológicos duradouros sofridos pelo filho, que chegou a desistir do curso de medicina e mudar-se para outra cidade, permanecendo com sequelas emocionais por anos.

O procedimento administrativo disciplinar instaurado contra os policiais militares, embora não tenha reconhecido explicitamente a prática de tortura, admitiu a ocorrência de irregularidades na prisão do apelante, tanto que resultou na aplicação de sanção disciplinar aos agentes envolvidos.

Importante destacar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera prática de prisão ilegal e arbitrária já configura dano moral
in re ipsa
, isto é, presumido, dispensando-se a prova do prejuízo:

"

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - PRISÃO COM POSTERIOR ABSOLVIÇÃO - DANO MORAL "IN RE IPSA" DEVIDO – QUANTUM DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
A responsabilidade civil do Estado, é objetiva (art. 37, § 6o, da CF/88), cabendo ao lesado demonstrar tão somente a existência do evento e o nexo causal com o dano sofrido.
Desnecessária a comprovação do dano moral nas hipóteses de aprisionamento por grande período, por se tratar de atentado contra a dignidade humana, que causa prejuízo de ordem extrapatrimonial (dano moral "in re ipsa") . A quantificação do dano moral deve estar pautado na proporcionalidade e razoabilidade, considerando elementos objetivos, como condição financeira dos envolvidos e duração do ilícito, de modo a se atingir o equilíbrio na condenação”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10201371620198110041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/08/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2024)

No caso em tela, restou demonstrado que o apelante foi submetido a uma prisão ilegal, sem que estivesse em situação de flagrância e sem ordem judicial, o que, por si só, já configura dano moral indenizável.

Ademais, em casos de violação de direitos humanos e abuso de autoridade, deve-se aplicar o princípio do
in dubio pro victima
, favorecendo a proteção da vítima diante da assimetria de forças existente entre o cidadão e o aparato estatal.

Diante desse contexto, entendo que o nexo causal entre a conduta dos agentes públicos e os danos sofridos pelo apelante está devidamente demonstrado, configurando-se a responsabilidade objetiva do Estado pelos atos praticados por seus agentes.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, considerando a gravidade do fato, a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos, fixo-o em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor que se mostra adequado e proporcional ao caso concreto.

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
determinando a observância, no cumprimento do julgado, dos temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, determinar a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025